Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO JÁ DEFERIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO ASPECTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. TEORIA DO INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Não há falar em intempestividade do apelo aviado pelo réu/reconvinte, se, da análise detida dos autos, observa-se que o recurso foi interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Preliminar suscitada em contrarrazões afastada.
2. Se já observada a concessão de gratuidade de justiça ao réu/reconvinte pelo Juízo de origem, a reapreciação de tal pedido por esta instância julgadora não se revela necessária e útil, o que denota a ausência de interesse recursal quanto ao aspecto.
3. Por sua vez, a formulação, no apelo, não se conhece de pedido de restituição de valores que não foram objeto de postulação pelo réu/reconvinte, na origem, porquanto tal prática configura inovação recursal e sua análise por este e. Tribunal resultaria em indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
4. Estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69 que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
5. Na espécie, a notificação extrajudicial emitida pela credora, ora apelada, foi endereçada ao logradouro indicado pelo devedor no contrato de financiamento. Some-se a isso o fato de que a aludida notificação foi enviada ao mesmo condomínio edilício no qual o réu foi citado nos presentes autos, não havendo, por certo, falar em irregularidade na sua constituição em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69.
6. Conforme entendimento perfilhado pelo c. STJ (REsp n. 1.622.555/MG), a teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, de sorte que o inadimplemento observado na espécie afigura-se suficiente para o deferimento da busca e apreensão.
7. Ainda que superada a eventual aplicação dessa teoria à hipótese em análise, sequer se observa, do detido exame dos autos, que o inadimplemento do réu seja ínfimo em relação ao resultado final, tendo em vista o pagamento de apenas 12 (doze) das 60 (sessenta) parcelas contratuais concertadas.
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Honorários majorados.